Tribunal: STF
Processo: RE 82293
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
- Acidente do trabalho. Exigência de depósito para recorrer. - Tema não prequestionado, insuscetível de conhecimento em recurso extraordinário. 
Prescrição. Ação ajuizada depois de decorridos mais de vinte anos da verificação da moléstia, por meio de exames médicos. - A Súmula 230 não estabelece o início do prazo prescricional, em todas as hipóteses, a partir de exame realizado na própria ação acidentária.
Recurso não conhecido.